Tribunal: TJMT
Processo: 0004437-31.2008.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004437-31.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONIVON SILVA DE JESUS - CPF: 535.142.541-68 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEMAR CHAPIN DE OLIVEIRA (VÍTIMA), Jocimar Champim de Oliveira (ASSISTENTE), ROBERTO DE SOUZA SILVA (ASSISTENTE), ERAQUE MAGGI SCHAFFER (ASSISTENTE), NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADO REAJUSTE DAS PENAS BASILARES – PARCIAL SUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INIDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA – 2.

RECLAMADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – CONFISSÃO AINDA QUE PARCIAL – 3.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DE UMA AGRAVANTE – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS ADEQUADO – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA –
PENA READEQUADA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Constatado que os elementos pontuados pelo d. juízo
a quo
para negativar as circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo se confundem com aqueles já valorados em prejuízo do réu na dosimetria do delito contra a vida, de rigor sua neutralização.

O mesmo não se diz em relação às consequências da tentativa de homicídio, cujo recrudescimento da sanção basilar se em
quantum
adequado e proporcional, além de benéfico ao réu, em atenção aos critérios tidos por ideais pelos Tribunais Superiores.

2.

Ainda que de natureza parcial, não há como categorizar que a confissão espontânea não serviu para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante, resguardadas as peculiaridades fáticas. Precedentes.

3.

Reconhecida a incidência da agravante do motivo fútil, migrada de uma das qualificadoras quesitadas, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador. Assim, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

ONIVON SILVA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
ONIVON SILVA DE JESUS
em face da sentença vista no ID 143761689, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o
0004437-31.2008.8.11.0064
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e art. 14,
caput
, da Lei
10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 148841678, a i. defesa vindica, em linhas gerais, o reconhecimento de
equívoco existente na dosimetria da pena
, reputando
exacerbado o acréscimo operado na primeira fase
por força das
consequências
do
crime de homicídio tentado

e na
segunda etapa dosimétrica
, com o reconhecimento da agravante da futilidade.

A i. defesa ainda almeja o pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
quanto ao delito contra a vida; e, por fim, indica a

ocorrência de

bis in idem
com a negativação
das
circunstâncias
do
crime de porte ilegal de arma de fogo
.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 154024650, nas quais a pretensão defensiva é acolhida apenas no que tange ao reconhecimento da confissão espontânea.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 154770693, opinando pelo

conhecimento e

parcial provimento

do apelo, tal como expresso nas contrarrazões.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 143761697), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
ONIVON SILVA DE JESUS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que no dia 16 de dezembro de 2007, por volta das 11h40min, na Fazenda Iguaçu, localizada na Rodovia BR 163 KM 48, 25 km a esquerda na Zona Rural, na cidade de Rondonópolis, com consciência e vontade, valendo-se de uma arma de fogo calibre 12, tentou ceifar a vida de
Jocimar Chapim de Oliveira
, efetuando um disparo que o atingiu na região da face esquerda, provocou o afundamento ósseo na região malar esquerda, geniana e bucinadora, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo o réu foragido na posse do referido armamento.

Depois de denunciado e pronunciado, o acusado viu-se condenado pelo Conselho de Sentença, e se apresenta irresignado nos termos relados, cujas teses passo a analisar.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
:

1.1.
Da readequação das penas basilares:

Nos termos já relatados
, o ora apelante exsurge irresignado quanto à penalização estabelecida na origem, sendo pontual quanto à
desproporcionalidade do acréscimo
operado diante da valoração negativa das consequências do
crime de homicídio tentado
bem como à
inidoneidade da fundamentação
expendida pelo d. juízo
a quo
para negativar
as
circunstâncias
do delito

de
porte de arma
.

E, da análise dos autos, a tese
faz
jus
à acolhida parcial
.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa das
circunstâncias
do
crime de porte ilegal de arma de fogo
nos seguintes termos:

“[...] as
circunstâncias do crime
merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde para atentar contra a vida humana, assim agravo a pena em 06 (seis) meses. [...]”
–
ID 143761689 - Pág. 5
.

Ocorre que, tal como alegado nas razões recursais, constato o equívoco do d. juízo
a quo
ao negativar a mencionada circunstância judicial, notadamente porque o fato do réu ter utilizado o armamento que portava, ilegalmente, para tentar ceifar a vida da vítima

Jocimar Chapim de Oliveira
,

se apresenta como circunstância inerente ao tipo penal de homicídio, pelo qual o réu também foi condenado.

Além do que, não é demasiado ponderar que a referência alhures, acerca da possível atuação do réu de modo covarde, ainda pode se imiscuir à qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, de sorte que a mencionada peculiaridade que
não pode ser valorada
novamente para fins de recrudescimento da pena-base sob o viés das
circunstâncias
do crime de porte ilegal de arma
.

Logo, a pena basilar atinente ao
crime de porte ilegal de arma
é redimensionada para o mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a qual me adianto a estabelecer como DEFINITIVA, à mingua de qualquer outra circunstância que possa interferir no cálculo dosimétrico.

No que tange à quantificação do vetor judicial
das
consequências
da tentativa de homicídio
, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou quantitativo benéfico ao réu, recrudescendo o equivalente a 02 (dois) anos para a mencionada circunstância judicial depreciada, adotando a proporção de
1/6 (um sexto) sob o mínimo patamar abstrato
, defluindo na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
.

O entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas não destoa:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, a pena basilar correspondente ao crime de tentativa de homicídio permanece em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

1.2.

Vindicado o reconhecimento da atenuante da confissão:

Em relação ao pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria do delito contra a vida,
razão assiste à i. defesa
.

Isto porque, embora tenha alegado que não estava imbuído de
animus necandi
, o recorrente
admitiu perante os jurados ter efetuado o disparo com arma de fogo, ainda que em suposta legítima defesa putativa.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral,
parcial
, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – destaquei.

Não é outro o
conteúdo do
enunciado de
Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Frise-se que, em se tratando de caso afeto ao rito do Tribunal do Júri, é certo que
os senhores jurados não são obrigados a fundamentar as suas decisões
, de modo que
é plenamente possível que o Júri Popular tenha aderido, ainda que
em parte,

o que foi admitido pelo réu
, a fim de formar o seu convencimento sobre a autoria delitiva propriamente dita.

Por oportuno, saliente-se também que, tratando-se de confissão parcial quanto ao crime de homicídio tentado, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da
legítima defesa
, circunstância que
justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Ante o exposto,
deve-se
reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea
em prol do réu, no crime de homicídio tentado, na proporção de 1/8 (um oitavo), conduzindo a pena intermediária a
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

1.3.

Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante do motivo fútil:

Na segunda fase da dosimetria do crime de homicídio tentado, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
a
do CP.

E
tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que nesta etapa, a pena foi agravada em
03 (três) anos
face a incidência daquela circunstância prevista no
art. 61, inc. II, alínea
a,
do CP
, por força da migração da qualificadora decorrente do motivo fútil
.

A par das razões recursais, vê-se que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado, na medida em que a majoração corresponde a 1⁄4 (um quarto) da pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tal recrudescimento.

Nesse ponto, como já dito alhures, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ex vi STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017
.

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
.

Assim, à míngua de fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento exacerbado na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la, encontrando-a em
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, incide a causa de diminuição decorrente da tentativa, e certo de que não houve irresignação quanto à fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo d. juízo
a quo
, a mantenho, de modo a estabelecer a pena DEFINITIVA em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Aplicada a regra do art. 69 do Código Penal a
REPRIMENDA

FINAL
do apelante perfaz o total de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantidos o regime inicial
fechado e o valor unitário no mínimo legal.

2.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ONIVON SILVA DE JESUS
,
a fim de:
i)
afastar o desvalor conferido às circunstâncias do porte ilegal de arma de fogo,
ii)
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea do crime contra a vida e
iii)
readequar a exasperação decorrente do motivo fútil.

Procedidas as readequações necessárias, a nova reprimenda imposta ao apelante perfaz o total de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantidos o regime inicial
fechado e o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023